Tribunal: TJMT
Processo: 0003573-66.2014.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
VILMA MOREIRA DUARTE HERCULINO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

Número do Protocolo: 111843/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS E COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS – TÉCNICO DO SUS – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – LEI COMPLEMENTAR N. 91/05 - PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO VERTICAL – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo
O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
Considerando que não houve o acolhimento de nenhum dos pedidos da Apelante, havendo, in casu, a sucumbência recíproca, mantenho a sentença nos seus termos também quanto aos honorários advocatícios.
Alinho-me ao entendimento já esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão.
Considerando que o termo inicial para a progressão vertical se iniciou em julho de 1997, bem como, que para a realização da progressão é necessário o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da sentença a Requerente possuía direito ao seu enquadramento no Nível “6” e “7”.
No caso em comento, denota-se dos documentos acostados aos autos, que a Requerente se encontra devidamente enquadrada na Classe “B” desde abril de 2008, e que cumpriu o requisito da capacitação profissional, por meio da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia, pela Faculdade Montes Belos, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas, assim, é direito incontestável da mesma a sua progressão para a Classe “C”.
Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.
Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
No que tange à multa cominatória, verifico que esta é medida prejudicial, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial, devendo esta ser afastada.
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

INTERESSADO/APELANTE:
VILMA MOREIRA DUARTE HERCULINO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por Vilma Moreira Duarte Herculino contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas no. 0003573-66.2014.8.11.0004, proposta por Vilma Moreira Duarte Herculino em face do Município de Barra do Garças, julgou o feito nos seguintes termos:
“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical da requerente, para a classe C e nível 6 e 7, conforme ter preenchido todos os requisitos necessários previstos em lei, sendo necessário o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, e 30% (trinta por cento) para a classe C, conforme previsto na tabela do anexo VII da Lei Municipal 91/2005, consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, bem como de danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. No que tange a data retroativa das progressões, para fins de pagamento das verbas pretéritas, estes incidirão a partir de 11/04/2009 para os níveis 6 e 7, bem como para a progressão horizontal para o nível C, dada a prescrição quinquenal. Os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente nos termos da Lei n. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidos de juros legais nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.”. [Destaquei]

Vilma Moreira Duarte Herculino interpôs recurso de Apelação Cível às fls. 237/245, requerendo que o Apelado, ora o Município de Barra do Garças, seja condenado a pagar as licenças-prêmio referentes aos períodos aquisitivos 1994-1999 e 2004-2009 em dobro e em pecúnia, seja condenado ao pagamento de danos morais, tendo em vista a angústia sofrida pela Apelante em esperar a sua elevação de classe e nível, bem como, o recebimento dos valores devidos, e, por fim, que seja condenado a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.
No que tange ao pagamento das licenças-prêmio, a Apelante assevera que tal direito encontra-se fundamentado na Lei Complementar n. 3 de 4/12/1191, nos artigos 102 e 105, bem como, na Lei Orgânica do Município, no artigo 93, §1o, alínea “b”, os quais dispõem sobre a possibilidade de sua conversão em pecúnia e em pagamento em dobro, quando não gozada nos 12 (doze) meses subsequentes, independentemente de sua aposentadoria.
Quanto aos danos morais, a Apelante sustenta que, diante da omissão aos direitos trabalhistas elencados na legislação municipal, quais sejam, elevação de classe e nível, adicional por tempo de serviço e licença prêmio, não atendidos até a data da distribuição da inicial, sendo necessário a busca pelo Judiciário, é incontroversa a angústia sofrida por ela, tendo em vista a espera de sua valorização como servidora pública, considerando ainda que, a condenação seria, antes de tudo, uma punição ao município, para que tal ilícito não seja mais cometido.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a Apelante requer a reforma da decisão para, em caso de reconhecimento do direito ao recebimento das licenças, retirar da sentença a parte da sucumbência recíproca, e condenar o Apelado a pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação.
O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões às fls. 249/262, requerendo que o recurso de Apelação seja improvido, mantendo inalterada a sentença.
A Municipalidade defende que no decorrer do pacto laboral adveio a Lei Complementar n. 091 de 22 de dezembro de 2005, que no art. 29 prevê que a remuneração do servidor público da saúde como dos demais servidores do município, serão pagos por meio de subsídio, fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser aplicada referida lei, tendo em vista que não há direito adquirido à regime jurídico.
Aduz, ainda, que competia a Apelante provar que os gastos com pessoal estão dentro do limite orçamentário do governo municipal, como não se desincumbiu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, e que, no que tange aos danos morais, o simples descumprimento de normas estatutárias e trabalhistas não ensejam o pagamento.
Por fim, quanto a condenação dos honorários advocatícios, sustenta que a Apelante decaiu da maior parte de seus pedidos, pelo que deve ser condenada de forma proporcional.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, por ausência de interesse público na lide (fls. 272/275).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 18 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por Vilma Moreira Duarte Herculino contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Ordinária c/c Preceito Cominatório c/c Danos Morais e Cobrança de Diferenças Remuneratórias Pretéritas no. 0003573-66.2014.8.11.0004, proposta por Vilma Moreira Duarte Herculino em face do Município de Barra do Garças, julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical da requerente, para a classe C e nível 6 e 7, conforme ter preenchido todos os requisitos necessários previstos em lei, sendo necessário o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, e 30% (trinta por cento) para a classe C, conforme previsto na tabela do anexo VII da Lei Municipal 91/2005, consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, bem como de danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. No que tange a data retroativa das progressões, para fins de pagamento das verbas pretéritas, estes incidirão a partir de 11/04/2009 para os níveis 6 e 7, bem como para a progressão horizontal para o nível C, dada a prescrição quinquenal. Os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente nos termos da Lei n. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidos de juros legais nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.”

Denota-se dos autos que, Vilma Moreira Duarte Herculino, ora Apelante, apresentou, na origem, pedido ordinário de natureza trabalhista de cobrança de diferenças remuneratórias pretéritas, a incorporação do Adicional por tempo de serviço à sua remuneração, a conversão da licença-prêmio em atraso em pecúnia a ser paga em dobro, bem como, a indenização a título de danos morais em face do Município de Barra do Garças-MT.
Para tanto, a Autora alega que é servidora pública municipal, no caso, técnica de enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, e que, desde abril de 2008, o Município de Barra do Garças não realiza as suas progressões funcionais, estando atualmente enquadrada na Classe “B” e no Nível “5”, porém, a mesma defende que já cumpriu todas as exigências para o reenquadramento previsto na Lei Complementar n. 91/2005, devendo ser progredida aos Níveis “6” e “7” e elevada para a Classe “C”.
Aduz, ainda, que possui direito ao recebimento em pecúnia e em dobro do valor de 2 (duas) licenças-prêmio, nos termos da Lei Complementar n. 3 de 4/12/1191, nos artigos 102 e 105 e da Lei Orgânica do Município, no artigo 93, §1o, alínea “b”, bem como, ao adicional por tempo de serviço, pois, conforme a legislação municipal (artigo 93, §1o, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e artigo 68 da Lei Complementar n. 3/91), os servidores públicos do executivo municipal de Barra do Garças-MT, possuem direito ao referido adicional, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual é automaticamente incorporado ao salário do servidor.
Por fim, defende que, o Município, ao deixar de efetuar os devidos acréscimos, elevações e pagamentos salariais previstos nas leis acima mencionadas, indubitavelmente o REQUERIDO incorreu em ato ilícito, lesando não apenas a dignidade da REQUERENTE, direito fundamental garantido pela CF/88 em seu artigo 1o, III, como também contra a legislação Infraconstitucional e Dignidade das Leis Trabalhistas, portanto, requer a condenação da municipalidade no pagamento de 20 (vinte) salários atuais da Requerente, a título de indenização pelos danos morais.
O Magistrado Singular, ao apreciar o pedido, julgou-o nos seguintes termos:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para determinar ao requerido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão horizontal e vertical da requerente, para a classe C e nível 6 e 7, conforme ter preenchido todos os requisitos necessários previstos em lei, sendo necessário o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, e 30% (trinta por cento) para a classe C, conforme previsto na tabela do anexo VII da Lei Municipal 91/2005, consignando que o descumprimento desta decisão sujeitará o requerido ao pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais). Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação por adicional de tempo de serviço, bem como de danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. No que tange a data retroativa das progressões, para fins de pagamento das verbas pretéritas, estes incidirão a partir de 11/04/2009 para os níveis 6 e 7, bem como para a progressão horizontal para o nível C, dada a prescrição quinquenal. Os valores a serem pagos devem ser corrigidos monetariamente nos termos da Lei n. 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da Súmula 43 do STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidos de juros legais nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

Contra a sentença se insurge o Apelante.

Vilma Moreira Duarte Herculino interpôs recurso de Apelação Cível às fls. 237/245, requerendo que o Apelado, ora o Município de Barra do Garças, seja condenado a pagar as licenças-prêmio referentes aos períodos aquisitivos 1994-1999 e 2004-2009 em dobro e em pecúnia, seja condenado ao pagamento de danos morais, tendo em vista a angústia sofrida pela Apelante em esperar a sua elevação de classe e nível, bem como, o recebimento dos valores devidos, e, por fim, que seja condenado a pagar honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação.
No que tange ao pagamento das licenças-prêmio, a Apelante assevera que tal direito encontra-se fundamentado na Lei Complementar n. 3 de 4/12/1191, nos artigos 102 e 105, bem como, na Lei Orgânica do Município, no artigo 93, §1o, alínea “b”, os quais dispõem sobre a possibilidade de sua conversão em pecúnia e em pagamento em dobro, quando não gozada nos 12 (doze) meses subsequentes, independente de sua aposentadoria.
Quanto aos danos morais, a Apelante sustenta que diante da omissão aos direitos trabalhistas elencados na legislação municipal, quais sejam, elevação de classe e nível, adicional por tempo de serviço e licença prêmio, não atendidos até a data da distribuição da inicial, sendo necessário a busca pelo Judiciário, é incontroversa a angústia sofrida por ela, tendo em vista a espera de sua valorização como servidora pública, considerando ainda que, a condenação seria, antes de tudo, uma punição ao município, para que tal ilícito não seja mais cometido.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a Apelante requer a reforma da decisão para, em caso de reconhecimento do direito ao recebimento das licenças, retirar da sentença a parte da sucumbência recíproca, e condenar o Apelado a pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação.
O Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões às fls. 249/262, requerendo que o recurso de Apelação não seja conhecido, e que, se conhecido, seja improvido, mantendo inalterada a sentença.
A Municipalidade defende que no decorrer do pacto laboral adveio a Lei Complementar n. 091 de 22 de dezembro de 2005, que no art. 29 prevê que a remuneração do servidor público da saúde como dos demais servidores do município, serão pagos por meio de subsídio, fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, prêmio, verba de representação, ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser aplicada referida lei, tendo em vista que não há direito adquirido à regime jurídico.
Aduz, ainda, que competia a Apelante provar que os gastos com pessoal estão dentro do limite orçamentário do governo municipal, como não se desincumbiu, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, e que, no que tange aos danos morais, o simples descumprimento de normas estatutárias e trabalhistas não ensejam o pagamento.
Por fim, quanto a condenação dos honorários advocatícios, sustenta que a Apelante decaiu da maior parte de seus pedidos, pelo que deve ser condenada de forma proporcional.
Pois bem. No que concerne à licença-prêmio, entendo que não merece guarida a pretensão da Apelante.
Explico
A Lei Orgânica do Município de Barra do Garças, em seu artigo 93, § 1o, alínea “b” e a Lei Complementar do Município de Barra do Garças no. 3/91, em seus artigos 102 e 105, determinam, respectivamente, que:

“Artigo 93 - O Município instituíra regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, atendendo às disposições, aos princípios e aos direitos que lhe aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a:
(...)
§ 1o - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições:
(...)
b) licença prêmio de três meses adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício público municipal, permitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, parcial ou totalmente, devendo ser paga em dobro quando não gozada ou paga nos doze meses subsequentes ao quinquênio aquisitivo.

“Art. 102 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença prêmio com a remuneração de cargo efetivo.
(...)
Art. 105 - Por opção do servidor a licença prêmio poderá ser convertida em dinheiro, de acordo com a letra “b” do parágrafo 1o (primeiro) do artigo 93 da Lei Orgânica Municipal”.
No entanto, em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012). III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1830439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS- SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4o DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. “A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 2. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 1001445-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Ademais, é a Administração Pública que discricionariamente analisa e concede o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia, conforme os critérios de conveniência e oportunidade, consoante a necessidade do serviço e o interesse público, em harmonia com o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.
No que tange aos danos morais, entendo que a sentença também não merece ratificação, não merecendo prosperar o argumento da Apelante.
Explico.
A Apelante sustenta que, diante da omissão aos direitos trabalhistas elencados na legislação municipal, quais sejam, elevação de classe e nível, adicional por tempo de serviço e licença prêmio, não atendidos até a data da distribuição da inicial, sendo necessário a busca pelo Judiciário, é incontroversa a angústia sofrida por ela, tendo em vista a espera de sua valorização como servidora pública.
No entanto, é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência, que o dano moral causado à pessoa, tal como a ofensa à sua credibilidade e ao seu bom nome na praça, deve ser demonstrado de forma real pela parte ofendida, o que não ocorreu nos autos.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VERBAS TRABALHISTA - COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM – FÉRIAS REMUNEADAS E PROPORCIONAL – DIREITO RECONHECIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – FGTS - DIREITO AO RECEBIMENTO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4-Quanto ao dano moral pleiteado, no caso em apreço, não há elementos que demonstrem que o Município de primavera do Leste tenha agido de forma a provocar prejuízo de ordem moral a recorrente, a ponto de ensejar lesão a quaisquer valores subjetivos, a saber: à honra, à moral, à imagem, à dignidade. 5-Os honorários advocatícios são devidos, uma vez que o Município foi vencido, em parte, é obrigado a pagar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, §4o do CPC, devendo o mesmo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais). (Ap 89090/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 7/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014). [Destaquei]

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
Com efeito, a situação narrada pela Apelante constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. São inconvenientes normais e inerentes à espécie, não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal (violação a direitos da personalidade, CRF, art. 5o, X).
A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO — ATO ILÍCITO — INEXISTÊNCIA — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS — PREJUÍZO ECONÔMICO — NÃO COMPROVAÇÃO — INDENIZAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Não comprovado o efetivo prejuízo econômico, é inadmissível o pagamento de indenização a título de danos materiais. Recurso não provido. (Ap 66501/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016). [Destaquei]
No que tange aos honorários advocatícios, verifico que o Juízo a quo deixou de condenar as partes ao pagamento destes, em razão da sucumbência recíproca.
A Apelante requer a reforma da decisão para, em caso de reconhecimento do direito ao recebimento das licenças, retirar da sentença a parte da sucumbência recíproca, e condenar o Apelado a pagar os honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a condenação.
Pois bem.
Sobre a sucumbência recíproca, registram-se as palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (in CPC Comentado, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, pág. 443):
[...]

as despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional.

Assim, considerando que não houve o acolhimento de nenhum dos pedidos da Apelante, havendo, in casu, a sucumbência recíproca, mantenho a sentença nos seus termos também quanto aos honorários advocatícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por Vilma Moreira Duarte Herculino.

REMESSA NECESSÁRIA
Em sede de Remessa Necessária, cabe-me analisar o direito da Requerente quanto à progressão vertical e horizontal, a prescrição quinquenal do direito de cobrança das verbas eventualmente devidas, o adicional por tempo de serviço, os índices de correção monetária e juros de mora, bem como, a multa aplicada ao Ente Municipal.
Pois bem.
A lei Complementar n. 91/2005, alterada pela Lei Complementar n. 108/2007, instituiu a carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças, e dispõe nos artigos 13, 15 e 16 as regras para a movimentação funcional vertical, confira:

“CAPÍTULO IV
DAS FORMAS DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA

Art. 13 A movimentação funcional na Carreira dos Servidores do Sistema Único de Saúde dar-se-á em duas modalidades:
I – por progressão horizontal;
II – progressão vertical;
(...)

Seção II
Da Progressão Vertical

Art. 15 O ocupante de cargo da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:
I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;
II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Art. 16 Pra a progressão vertical, a diferença entre um nível e o imediatamente será de 3% (três por cento)”.

Portanto, para a progressão vertical exige-se: I - a avaliação de desempenho; II - o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe (artigo 15).
Nota-se que não consta nos autos qualquer documento que comprove a realização de procedimento de avaliação de desempenho.
Dessa forma, alinho-me ao entendimento já esposado por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a não submissão à Avaliação de desempenho anual e a de conhecimento, não tem o condão de impedir a progressão do servidor público, haja vista que compete à Administração organizar-se, não podendo o beneficiário ser prejudicado pela sua omissão.
A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PEDIDO ADMINISTRATIVO - PARECER FAVORÁVEL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROGRESSÃO - DEVER DO MUNICÍPIO – PREVISÃO LEGAL - PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O PERÍODO EM QUE DEVERIA PROVIDENCIAR O REENQUADRAMENTO, DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A EFETIVA PROGRESSÃO FUNCIONAL - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública, mormente se há previsão legal no sentido de que “se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente” (artigo15, § 2o da LC 91/2005). A condenação do réu ao pagamento de diferença salarial referente ao período em que deveria efetuar o reenquadramento da servidora (citação/intimação da decisão de antecipação de tutela), até o efetivo cumprimento da decisão judicial, não deve ser afastada, já que é reflexo do pedido de reenquadramento, consiste em uma consequência lógica do acolhimento da súplica da autora”. (TJMT RAC/RNS no. 52337/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 20/02/2015) [Destaquei]

Além disso, deve ser aplicado ao caso o disposto no § 2o do artigo 15 da Lei Complementar n. 91/2005, que determina a progressão vertical automática, ante a ausência de prova do Município, bem como a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do interessado, o que não ocorreu nos autos.
Quanto à exigência temporal, a Ficha Funcional da servidora (fls. 20), atesta que esta entrou em efetivo exercício em 5/7/1994 e considerando o estágio probatório de 3 anos a contagem do tempo para a progressão vertical iniciou em julho de 1997.
Logo, considerando que o termo inicial para a progressão vertical se iniciou em julho de 1997, bem como, que para a realização da progressão é necessário o intervalo de três anos de efetivo exercício em cada classe, é imperioso reconhecer que na data da sentença a Requerente possuía direito ao seu enquadramento no Nível “6” e “7”.
Quanto à progressão horizontal, é sabido que há exigência de preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos, qual seja, capacitação profissional e tempo de permanência na classe, conforme artigo 12, inciso II, e artigo 14 da Lei Complementar n. 91/2005. Veja-se:

“Art. 12. A série de Classes dos Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde estrutura-se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o respectivo nível de habilitação e perfil profissional e ocupacional, identificada por letras maiúsculas assim descritas:

II - TÉCNICO DO SUS.

a) Classe A: habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico;
b) Classe B: requisito da classe A, mais 260 (duzentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima comprovada de 05 anos.
c) Classe C: requisito da classe B, mais 360 (trezentas e sessenta) horas de cursos de aperfeiçoamento, qualificação e /ou capacitação profissional ou especialização em nível técnico;
d) Classe D: requisito da classe A, mais 01 (uma) habilitação em ensino médio profissionalizante de nível técnico ou um curso superior completo.

Art. 14. A progressão horizontal dos Profissionais do Sistema Único de Saúde dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observando-se o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, e 05 (cinco) anos da classe C para a classe D.

No caso em comento, denota-se dos documentos acostados aos autos (fl. 20), que a Requerente se encontra devidamente enquadrada na Classe “B” desde abril de 2008, e que cumpriu o requisito da capacitação profissional, por meio da conclusão do curso de especialização em psicopedagogia, pela Faculdade Montes Belos, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas (fls. 25), assim, é direito incontestável da mesma a sua progressão para a Classe “C”.
Ainda, constato que, de fato, é necessário o acréscimo de 3% (três por cento) na remuneração da servidora, para cada nível vertical adquirido e o acréscimo de 30% (trinta por cento) na remuneração da servidora, pelo enquadramento na Classe “C”, conforme se pode constatar na Tabela (Anexo VIII) da Lei Complementar n. 91/2005.
No que tange ao adicional por tempo de serviço, entendo que não merece reparos a sentença ora analisada.
Explico.
O adicional por tempo de serviço está previsto no artigo 68 da Lei Complementar Municipal n. 3/1991, cuja redação é a seguinte:

Art. 68. O adicional por tempo de serviço é devido a razão de 2% (dois por cento) do vencimento base, por ano de efetivo exercício, o qual será automaticamente incorporado ao salário do servidor a partir do mês que completar o anuênio.

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.
Assim, verifica-se que ocorreu a derrogação tácita do artigo 68 da Lei Complementar n. 3/1991 pela Lei Complementar n. 91/2005, uma vez que é incompatível o pagamento do adicional por tempo de serviço com o sistema de subsídio pago em parcela única, incidindo na espécie o disposto no artigo 2o, § 1o da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro.
Diante disso, não há falar em direito adquirido da Requerente à percepção do aludido adicional, notadamente quando a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme no sentido de que o vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público, não havendo direito adquirido a regime jurídico.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não há falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a proteção constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 2. Assim, a lei nova pode regular as relações jurídicas com a Administração Pública, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos, transformações ou reclassificações. 3. As sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rebus sic stantibus. 4. Vale dizer, a força vinculativa das decisões judiciais apenas permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. 5. A superveniente alteração do estado de direito decorrente da atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros não implica em ofensa à coisa julgada. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS 24.926/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a T, DJe 29.4.2011). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS 27.734/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014). [Destaquei].

Em caso semelhante, esta Câmara assim manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO TRABALHISTA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) - PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI – DIFERENÇAS SALARIAIS -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 475187/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2015). 2. É devida a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.3. Não há direito adquirido a percepção do adicional de tempo de serviço, posto que a natureza do vínculo funcional entre o servidor e a Administração Pública é de direito público. 4. Os honorários advocatícios deverão ser apurados, quando da liquidação da sentença, nos moldes do artigo 85, § 4o, do CPC.5.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada.
(RAC/RN 116450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/8/2018, Publicado no DJE 11/12/2018). [Destaquei].

No que tange à prescrição quinquenal do direito de cobrança das verbas devidas à parte Requerente, comungo do mesmo entendimento do Juízo singular, o qual assevera que é devido o pagamento das verbas remanescentes desde 11/4/2009, pois, a Ação Ordinária de cobrança destas foi ajuizada em 11/4/2014, assim, apenas as verbas devidas no período quinquenal anterior ao ajuizamento da Ação poderiam ser exigidas judicialmente.
Isso porque, nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.
Assim, quanto ao exposto até este momento, a sentença não merece retificação.
Por outro lado, entendo que a sentença merece retificação no que tange à multa cominatória, pois, trata-se de medida prejudicial, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e principalmente não garantem maior efetividade à decisão judicial, devendo esta ser afastada.
Ademais, a sentença deve ser retificada para determinar que as diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado, sejam apuradas na liquidação da sentença.
Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por Vilma Moreira Duarte Herculino. Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, para: 1) Retirar a condenação da Municipalidade no pagamento da multa diária fixada em R$ 1.000 (mil reais); 2) determinar que as diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos, não incluídos na fixação do subsídio, sejam apurados na liquidação da sentença; 3) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA